Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD (atual SISBAJUD), haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que a última pesquisa para a localização de bens da ocorreu em 01/02/2022, por meio do sistema SISBAJUD, portanto, há menos de 1 (um) ano na data da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.